Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-29.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708403-29.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Regularizada a representação processual conforme ID 79230663, retornem o feito à pauta de julgamento. Brasília, 9 de dezembro de 2025 11:15:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador